Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751633-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E C I S Ã O Flávio Henrique Meireles pugna pela sua habilitação nos autos, como terceiro interessado, devido ao seu interesse direto no desfecho do processo. A intervenção de terceiro ocorre quando alguém participa do processo sem ser parte direta da ação, com a finalidade de auxiliar ou excluir os litigantes, protegendo um direito ou interesse próprio que possa ser impactado pela decisão judicial. A assistência simples só se configura quando o solicitante comprova que a decisão judicial pode impactar sua esfera jurídica. Assim, a análise da existência de interesse jurídico que justifique essa assistência deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas apresentadas nos autos. Sobre o tema, assim já decidiu o STJ: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 50 DO CPC. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. 1. A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, que haja interesse jurídico decorrente da potencialidade de a decisão judicial a ser proferida repercutir sobre sua esfera jurídica, afetando, assim, uma relação material que não foi deduzida em juízo. 2. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (Terceira Turma, REsp 1344292/SP, Min. João Otávio de Noronha, 2016).” No caso sob análise, o agravo de instrumento foi conhecido tão somente em relação à gratuidade de justiça, de modo que não há interesse de terceiro que justifique seu ingresso. Isso posto, INDEFIRO a inclusão de Flávio Henrique Meireles como terceiro interessado nos autos. Venha o processo concluso para análise do agravo de instrumento. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)